Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-94.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo no: 1000977-94.2018.8.11.0055
Vistos etc.
Considerando que não houve a conclusão do julgamento, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário no 1.140.005 RIO DE JANEIRO, determino que a Secretaria da Turma Recursal cumpra a decisão lançada no ID 29360455.
Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única